Tribunal: TJDFT
Processo: 0736183-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO.
1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil.
2. Para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos.
3. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação pessoal, a nulidade da citação por edital é medida que se impõe.
4. Deu-se provimento ao recurso.